Tribunal: TJDFT
Processo: 0754426-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754426-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL RODRIGUES ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DE DOIS ACUSADOS. TRÁFICO DE DROGAS. AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS ADULTERADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A CÁLCULO REALIZADO DA FORMA COMO POSTULADA. REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO E DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por dois réus contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para ambos, e, adicionalmente, do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do CP para o primeiro acusado, em concurso material, fixando penas no regime fechado, com discussões sobre absolvição, desclassificação da conduta, revisão da dosimetria e fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório afasta a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o primeiro réu tinha ciência da adulteração do veículo apreendido, na forma equiparada do art. 311, § 2o, III, do CP; (iii) determinar se a conduta social pode ser valorada negativamente em razão de atos infracionais praticados na adolescência; (iv) esclarecer a legitimidade de valoração negativa da conduta social por novo crime cometido durante cumprimento de pena, sem configurar bis in idem com antecedentes criminais; (v) analisar a fração de exasperação na primeira e segunda fases da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime previsto pelo art. 33, caput, da LAD devem ser apuradas conforme o caso concreto, sendo dispensável a prova da efetiva venda dos entorpecentes quando o contexto da prisão dos acusados, abordados em local notoriamente conhecido pelo comércio de substâncias ilícitas, aliado à apreensão de várias porções de entorpecentes e utensílios comumente destinados ao fracionamento de drogas, demonstram o intuito da mercancia. 4. O delito do art. 311, § 2o, III, do CP prescinde da comprovação da autoria da adulteração, bastando a demonstração da aquisição, uso ou condução de veículo com sinais adulterados quando o agente deveria saber dessa condição, conforme as peculiaridades da situação concreta. 5. A valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria, não pode se fundamentar em atos infracionais praticados durante a menoridade, pois tais registros não caracterizam elementos idôneos para exasperar a pena-base na fase adulta. 5.1. Por outro lado, o cometimento de novo crime no curso do cumprimento de pena por condenação anterior justifica a negativação dessa vetorial, pois revela desprezo ao processo de ressocialização e afronta à confiança do Estado, não se confundindo com antecedentes ou reincidência. 6. Conforme a firme jurisprudência do STJ, na primeira fase da dosimetria, é legítima a adoção tanto da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas cominadas quanto de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme critério discricionário do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu a cálculo mais favorável. 7. Ausente o interesse recursal do segundo réu na discussão sobre a fração de aumento na segunda fase, uma vez que a fração pleiteada já foi aplicada na sentença. 8. Adequado o regime inicial fechado, em relação ao primeiro réu, diante da quantidade da pena unificada e da presença de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), sendo inaplicável regime mais brando diante da natureza do delito e da ausência de circunstâncias que autorizem a mitigação excepcional do regime prisional. 8.1. Além dos fundamentos anteriores, a manutenção do regime fechado é reforçada ao segundo réu pela existência de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência específica, evidenciando maior gravidade concreta e periculosidade social. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do primeiro réu parcialmente provido para afastar a valoração negativa da conduta social por atos infracionais anteriores, sem alteração da pena final. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa para exasperação da pena-base. Sustenta que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004